Tribunal: STF
Processo: RE 69949
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA FEITA MEDIANTE ISENÇÃO DE TRIBUTOS.
TRANSPORTE EM NAVIO DE BANDEIRA NACIONAL. DECRETO N. 47.225/59, ART.
3. O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO E LEGITIMA TAL EXIGÊNCIA
FEITA ASSIM POR DECRETO E NÃO POR LEI (ERE N. 75.450). DITA
RESTRIÇÃO, CONTUDO, E VALIDA NA VIGENCIA DO DL. N. 666/69. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.